Tribunal: STF
Processo: HC 195840
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outros, em favor de Wellington Henrique Teixeira da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu a ordem, em partes, para determinar que o Relator do HC n. 2217307-51.2020.8.26.0000, se manifestasse a respeito do pedido liminar.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso II e IV, cumulado com a artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O Writ encontra-se pendente de julgamento.
    Daí a impetração de novo mandamus no STJ, que concedeu a ordem em partes para determinar que o Tribunal de origem apreciasse o pedido liminar.
     Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Isso porque o acusado encontra-se detido cautelarmente por aproximadamente 5 anos e 2 meses e com audiência prevista apenas para julho de 2021. 
    Ao final, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, a aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
    Devidamente intimado, a Juízo de origem prestou informação. (eDOC 10)
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
     Conforme relatado, a defesa busca a revogação da prisão preventiva sustentando que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde 2015 sem que haja o encerramento da instrução.
    Extrai-se das informações acostadas aos autos o seguinte: 
    “Feito relatório sucinto do processo, DETERMINO, nos termos do art. 423, II, do CPP, a sua inclusão em pauta na próxima reunião do Tribunal do Júri desta Comarca; DESIGNO, pois, a Sessão do Tribunal do Júri para o dia 1º de julho de 2021, às 9h”. (eDOC 10, p. 5)
     Até a presente data, não houve o desfecho da ação penal na origem. Considero evidente o excesso de prazo da prisão, porquanto inexiste razão aparente apta a justificar a demora no julgamento do feito.
    Ressalto que, nos casos a envolver alegação de excesso de prazo, o STF tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais. Nesse sentido
    “Habeas corpus. 2. Tentativa de roubo. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. 4. Excesso de prazo da custódia cautelar. Paciente preso preventivamente há mais de dois anos. Constrangimento ilegal configurado. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade. 5. Ausência de prévia manifestação das instâncias precedentes. Dupla supressão de instância. Superação. 6. Ordem concedida, de ofício, para que o paciente seja posto em liberdade, se por algum outro motivo não estiver preso, determinando ao Juízo de origem que analise a necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP”. (HC 129.668/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.10.2016)
    “HABEAS CORPUS . PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.1. Instrução encerrada. Demora na prolação da sentença. Constrangimento ilegal configurado.2. Prisão cautelar amparada, principalmente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente praticados, carente motivação idônea para a constrição da liberdade. Precedentes.3. Habeas corpus prejudicado quanto ao Paciente Luis Carlos Pedrosa Faustino. Ordem concedida e pedido de extensão da defesa do corréu Fábio Augusto de Almeida deferido”. (HC 130.193/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJE 20.4.2016)
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Na espécie, o paciente foi detido em flagrante em 23.9.2015, posteriormente convertido em prisão preventiva, sob a acusação de homicídio na modalidade tentada. (eDOC 10, p. 10)
    Atualmente, os autos aguardam audiência de instrução e julgamento.
    Segundo a jurisprudência do STF, nos casos a envolver excesso de prazo, o constrangimento deve ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
    E, no caso em apreço, das informações prestadas pelo Juízo de origem, saliento ausência de contribuição da defesa para a demora no julgamento da ação penal.
    Ademais, o processo não é complexo (apenas 1 acusado) e trata-se de ação penal com réu preso, situação a exigir do Poder Judiciário maior celeridade na realização de todos os atos processuais.
    Consta dos autos que o paciente está preso desde setembro de 2015, portanto, cerca de 5 anos.
    A irrazoabilidade da dilação temporal na prestação jurisdicional é manifesta, considerando que não há previsão para a prolação da sentença.
    Ante os fundamentos expostos, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente Wellington Henrique Teixeira da Silva, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar suas atividades (inciso I); e
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV). 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente